Tribunal: TJMT
Processo: 1027778-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027778-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), PASSO CERTO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.804.815/0001-17 (APELANTE), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), MARISA CHISUE KOGUI - CPF: 100.032.498-24 (APELANTE), PAULO BOTELHO ANDRADE - CPF: 412.077.008-78 (APELANTE), MARISA CHISUE KOGUI - CPF: 100.032.498-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BOTELHO ANDRADE - CPF: 412.077.008-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO MONITÓRIA –

PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória
, que possui natureza de Ação de Conhecimento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Exceção de
Pré
-
Executividade rejeitada
e A
ção Monitória julgada
procedente, com determinação de conversão do mandado inicial em mandado executivo
.

A apelante aduz que embora tenha suscita
do
a ocorrência da prescrição intercorrente, a questão foi analisada pelo juízo de origem como prescrição da pretensão executiva.

Defende que houve in
é
rcia do exequente em promover atos executivos efetivos para localizar bens penhoráveis e para citação
, de modo que o decurso do prazo prescricional iniciou em
setembro de 2017, a partir do despacho citatório.

Sustenta que embora
no ajuste a última prestação estivesse prevista para 1-7-2020, o Banco o rescindiu
em 1-10-2015,
e portanto
essa data deve ser considerada para o vencimento.

Nas contrarrazões o
apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
233037254
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O instituto da prescrição intercorrente
tem previsão no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução eCumprimento
s
de Sentença.

Todavia, a presente demanda se trata de
Ação Monitóri
a, qu
e tem natureza de Ação de Conhecimento.

A esse respeito,
Nelson Nery e Rosa Nery, citados por Marcos Vinicius Rios Gonçalves, anotam que “
a ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional
”77 (Processo de conhecimento e procedimentos especiais / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São
Paulo :
Saraiva Educação, 2020.)

Posto isso, como a lide ainda não está na fase de Execução do título judicial, não incide a prescrição intercorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO - PERÍODO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e
Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória pendente de resolução dos respectivos Embargos Monitórios (§8o do art. 701 do CPC), pois ainda não foi constituído título executivo.

E, ainda que fosse aplicável ao caso, o feito permaneceu paralisado aguardando decisão judicial, logo, a inércia não pode ser atribuída ao autor da demanda.

(
N.U
1022646-09.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no
DJE
11/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÕES DE CONHECIMENTO. SUBSISTÊNCIA. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SE DÁ SOMENTE NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 0007037-14.1998.8.24.0064, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. - A prescrição intercorrente é instituto aplicável à execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil, não podendo ser
reconhecida na ação de conhecimento - A extinção do feito por prescrição intercorrente pressupõe inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso de prazo contado da intimação pessoal do exequente.

(TJ-MG - AC: 00010397020158130680 Taiobeiras, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/02/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em virtude da omissão na sentença, condeno
os réus a arcarem com
as despesas processuais e os hono
rários advocatícios
, que fixo em 15% sobre a condenação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024